Tribunal: TJBA
Processo: 8006896-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006896-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: IRIS ROQUE DOS ANJOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA, THIAGO CAPPI DA CRUZ, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.499,00, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão da não efetivação do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de garantia estendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a inovação recursal e a ausência de dialeticidade obstam o conhecimento parcial do recurso; (ii) estabelecer se restam configurados os requisitos para a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e por danos morais; (iii) determinar se o
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Não se conhece de alegações e pedidos formulados apenas em grau recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância (CPC, art. 1.014).

4 - O recurso deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal; alegações dissociadas da sentença violam os arts. 1.010, II e III, do CPC.

5 - A relação entre consumidor e seguradora enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14 do CDC), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pela falha na prestação do serviço.

6 - A própria seguradora reconhece a obrigação de indenizar, ao afirmar que disponibilizou o valor para saque, o que confirma a existência do direito ao pagamento da indenização securitária.

7 - A ausência de prova quanto ao alegado cancelamento contratual ou à substituição do bem impede a exclusão da responsabilidade da Seguradora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII).

8 - A demora injustificada e a recusa no pagamento da indenização configuram dano moral indenizável, pois ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam perda do tempo útil do consumidor.

9 - O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; no caso, a redução de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00 mostra-se adequada diante das peculiaridades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A inovação recursal e a ausência de dialeticidade obstam o conhecimento parcial da apelação.

2 - A seguradora responde objetivamente por falha na prestação do serviço consistente na não efetivação do pagamento da indenização securitária reconhecida.

3 - A demora injustificada e a resistência ao pagamento configuram dano moral indenizável, especialmente pela perda do tempo útil do consumidor.

4 - O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser reduzido quando fixado em valor desproporcional em face das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 757, 944 e 955; CPC, arts. 1.010, II e III, 1.014 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL nº 8003096-36.2020.8.05.0141, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.09.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002836-73.2018.8.13.0394, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0016431-55.2016.8.19.0031, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 13.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
8006896-70.2021.8.05.0001
, em que configura como Apelante
ASSURANT SEGURADORA S.A.
e Apelados
IRIS ROQUE DOS ANJOS DO NASCIMENTO e MARLON DOS ANJOS DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER EM PARTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA